Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701137-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS SENA ARAUJO AGRAVADO: LUANA SILVA ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos no 0702217-23.2025.8.07.0003 que determinou a emenda da inicial. Alega o agravante que ajuizou ação de execução de título extrajudicial e o juízo de origem determinou a emenda da inicial para que fossem decotados os honorários advocatícios, por ser inviável sua cobrança no âmbito dos Juizados Especiais. Afirma que os honorários cobrados não se confundem com sucumbência e podem ser executados nos Juizados Especiais, uma vez que se trata cláusula penal acordada entre as partes. Assevera, ainda, a nulidade do prazo de 5 dias concedido para a emenda da inicial. Defende que o prazo deveria seguir a regra estabelecida no Código de Processo Civil, que prevê o prazo de 15 dias para a emenda da inicial. Pede a concessão de efeito suspensivo para que o processo originário seja suspenso até o julgamento do presente agravo. Preparo recolhido (ID 70277763). É o relato do necessário. Decido. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Nos autos de origem, a parte juntou instrumento particular de confissão de dívida que prevê honorários advocatícios de 20% a título de cláusula penal. Assim, em princípio, o exequente faz jus à execução do título executivo extrajudicial tal como acordado entre as partes. Ademais, a urgência da medida verifica-se na possibilidade de extinção imediata do feito, conforme advertido pelo Juízo de origem. Portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é a medida a ser adotada para que possa assegurar o credor do recebimento de seu crédito. Em face do exposto, DEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento para determinar a suspensão do autos no 0702217-23.2025.8.07.0003 até o julgamento final do presente agravo. Intimem-se. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito